Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0737348-44.2020.8.07.0000 PACIENTE: EVELISIO CAITANO DOS ANJOS NETO IMPETRANTE: CHINAIDER TOLEDO JACOB AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO O advogado Chinaider Toledo Jacob impetra habeas corpus em favor de Evelisio Caitano dos Anjos Neto contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/03/2020, sendo no dia seguinte convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Negou-se-lhe a revogação dessa constrição de liberdade no Juízo coator e também pela Turma, em sede de habeas corpus. Alega-se atraso desproporcional na instrução não imputável à Defesa, mas decorrente da realização de diligências para localizar uma das vítimas e o policial condutor do flagrante. Apesar da instrução já ter se iniciado, as medidas contra a pandemia adotadas pelo Tribunal postergam indefinidamente o encerramento da fase da judicium accusationis. Invoca o princípio da razoável duração do processo para requerer o relaxamento da prisão, com liberdade plena ou clausulada. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro – HBC 0709355-26.2020.8.07.0000 – foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE PROTETIVA DE URGÊNCIA. PACIENTE QUE TENTA MATAR DESAFETO COM FACA, ALÉM DE DESCUMPRIR PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A EX-MULHER. NECESSIDADE DA PRISÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. CORRETO ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA PELA AUTORIDADE INDICADA COATORA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 121, § 2°, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e o artigo 24-A da Lei 11.340/2006: esfaqueou outro homem que lhe devia dinheiro por suspeitar que estivesse flertando com a sua ex-mulher. 2 A necessidade da prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do fato, presente a necessidade de garantir a ordem pública e a indenidade das vítimas. Ele descumpriu a proibição judicial de aproximação e contato com a ex-mulher e esfaqueou um homem só porque conversava com ela na rua, ainda a ameaçando de morte. Ainda registra condenação anterior por roubo circunstanciado, tendo cometido este novo crime quando ainda cumpria pena, denotando o ímpeto criminógeno. 3 A administração do TJDFT e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 nos sistemas de justiça penal, buscando preservar a saúde da população carcerária em face da pandemia. O paciente é jovem e apresenta boa condição fisiológica, é assintomático e sem registro de atendimento médico recente. Não há ilegalidade a ser coartada. 4 Ordem denegada. O paciente conta vinte e cinco anos de idade e foi denunciado por tentar matar Herlen Souza de Jesus a facadas e por descumprir medida proibitiva de aproximação e contato com sua ex-mulher Priscila Ribeiro Pontes. Consta que, em 14/03/2020, por volta de 10h25min, ele foi à casa de Priscila e a encontrou conversando com Herlen, que lhe devia cento e cinquenta reais. Iniciou uma discussão motivada pelo sentimento de posse e ciúme da ex-mulher, que evoluiu para a cobrança da dívida, iniciando as vias de fato; todavia, o réu se aproveitou da intervenção do vizinho, que tentava apartar a briga, para pegar uma faca e golpear Herlen quatro vezes, fugindo em seguida. O Juízo singular negou o relaxamento da prisão em 18/08/2020, ponderando que o excesso de prazo decorre exclusivamente das diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos. Como as partes insistiram na oitiva de testemunhas, determinou a audiência de continuação para o início do mês de setembro, tendo empreendido esforços para dar continuidade aos processos de réus presos no cenário de incerteza gerado pela pandemia, com sucesso na realização de audiências em ambiente virtual. O paciente está preso há cento e setenta e um dias, prazo que se aproxima do limite de cento e setenta e oito recomendado pela Instrução 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Assim, é preciso atentar-se para as peculiaridades do caso, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nem perder de vista o direito fundamental à celeridade do processo e o dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se de apurar um caso de imputações graves, sendo reconhecida a necessidade da prisao preventiva para resguardar a ordem pública. Todavia, diante do esgotamento do prazo para conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri, a impetração deve ser conhecida, fazendo-se necessária a oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado examine o eventual excesso de prazo. Com essas considerações, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator